Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-87.2020.8.26.0028
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transferência de Financiamento (contrato de gaveta)
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000919-87.2020.8.26.0028; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente. Pretensão ao reexame da prova e das alegações lançadas. Órgão julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos rejeitados.